Tribunal: TJBA
Processo: 8032653-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032653-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MEIRA e outros

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. CLAUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO. EFEITO LIBERATÓRIO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

I - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada.

II – Nas ações revisionais de contrato bancário, o consumidor deve adimplir as parcelas no valor pactuado até decisão final, a fim de evitar a negativação de seus dados.

III – O depósito do valor incontroverso, para fins de afastamento da mora, somente se admite quando comprovada de forma robusta a abusividade contratual, o que não ocorreu, por ora.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8032653-30.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
CARLOS AUGUSTO MEIRA e
Agravado
o

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA